Tribunal: STF
Processo: ARE 1452700
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 141, p. 5/6):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA. CRIME COMETIDO NO PARAGUAI. COMPETÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIMITES. PROVA PERICIAL. COLETA DE MATERIAL GENÉTICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CP. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ART. 148, DO CP. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 304 C/C ART. 299, DO CP. 



    1. Nos termos do art. 7º, inciso II,b, do CP, a jurisdição brasileira possui aptidão para incidir sobre seus nacionais quando cometam crimes no exterior. 



    2. Nos termos do art. 70, do CPP, a unidade judiciária com competência para apreciar o caso concreto é o Juízo de Foz do Iguaçu/PR. Isso porque os réus, durante a fuga do crime cometido em solo paraguaio, consumaram uma nova série de crimes conexos em território sujeito a jurisdição do mencionado Juízo. 



    3. Incumbe ao magistrado o dever de apreciar a relevância das provas postuladas pelas partes para o desenlace da lide. A ampla defesa e o contraditório não implicam conclusão de que toda e qualquer medida de instrução, inclusive as demasiadamente custosas e inúteis para resolução da causa, deva ser acolhida pelo Poder Judiciário. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. 



    4. A existência de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelos réus quanto à cessão de material genético para realização de perícia técnica conforma o melhor caminho para feitura dessa espécie de análise. Entretanto, a obtenção do material genético também pode ser obtida por meio de decisão judicial ou mediante apropriação de materiais descartados pelos acusados. 



    5. O acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia é excepcional. Após a prolação de sentença, que diante dos elementos probatórios constantes nos autos concluiu estar comprovada a conduta delitiva dos réus, não há falar em inépcia da denúncia, em face da preclusão lógica, na medida em que viabilizado o contraditório e ampla defesa. 



    6. Hipótese concreta em que restou comprovada a ação de um grupo de indivíduos que atacou a sede de uma transportadora de valores com o fito de roubar seus cofres. Durante a ação, os criminosos dispararam incessantemente suas armas de fogo de grosso calibre, explodiram parede do edifício alvo, atearam fogo em veículos estacionados nas proximidades e, por fim, acabaram matando um policial que atendia à ocorrência. Lograram êxito no intento de alcançar a posse mansa e pacífica do dinheiro existente na transportadora e, logo após, empreenderam fuga. 



    7. Dadas as características da ação, todos os réus comprovadamente envolvidos respondem pelo crime de roubo qualificado pela morte (latrocínio), o qual segue tipificado pelo art. 157, § 3º, do CP. A idêntica tipificação para todos os condenado é corolário da teoria monista adotada pelo art. 29, do Código Penal, o qual estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. A expressão "concorrer para o crime de qualquer modo" significa que o agente praticou alguma contribuição pessoal, física ou moral, direta ou indireta, comissiva ou omissiva, anterior ou simultânea à execução, com o fito de alcançar seu resultado. 



    8. Aquele que mantém pessoa refém sob a mira de arma de fogo, no interior de um veículo ou mesmo na própria residência da vítima, comete o crime tipificado pelo art.148 do CP. 



    9. O indivíduo que, abordado por autoridades policiais, apresenta documento elaborado em base materialmente autência, mas que contém informações inverídicas, comete o crime de uso de documento ideologicamente falso. Inteligência do art. 304 c/c art. 299, ambos do CP.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 149).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista o indeferimento de prova testemunhal tempestivamente arrolada pela defesa. 



    No mais, defende “a ocorrência de nulidade absoluta, pela falta de defesa técnica, diante da ausência de intimação válida da defesa para a sessão de julgamento do recurso de apelação” (eDOC 154, p. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 168).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como no que tange ao indeferimento de prova testemunhal, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 424 e 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    Nesse sentido, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na consonância do acórdão recorrido com jurisprudência desta Corte Suprema. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tal fundamento, limitando-se a reiterar o que já fora posto no recurso extraordinário, além de defender genericamente a inaplicabilidade dos Temas 424 e 660 ao caso dos autos. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente